Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-69.2015.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS. TEMPODE ATIVIDADES ESPECIAIS, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aposentadoria especial, por desempenho de atividade insalubre, é assegurada aos servidores públicos pelo art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 47/2005.
2. Diante da ausência de lei municipal específica sobre a aposentadoria especial, a súmula vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal orienta: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
3. E tais regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial são as contidas no art. 57 da Lei no 8.213/1991, que dispõe: "Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
4.Logo, para fazer jus à aposentadoria especial, era preciso que o enfermeiro comprovasse a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a partir de 28/04/1995.
5. Documentos comprovam o serviço prestado como enfermeira e o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que descreve as atividades e as condições de trabalho, atesta a insalubridade em grau médio.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0002061-69.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (RECORRIDO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUARA/MT - PREV - JUARA - CNPJ: 15.084.611/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUARA/MT - PREV - JUARA - CNPJ: 15.084.611/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022